Tribunal: TJPA
Processo: 0006770-58.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006770-58.2020.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS EDUARDO PORFIRIO DOS SANTOS, JHEIMIS NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. NÃO PROVIDO. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVAS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal formulada em face dos réus Jheimis Nunes da Silva e Carlos Eduardo Porfírio dos Santos, acusados da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), sob alegação de ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação criminal fundada exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado de forma irregular na fase inquisitorial, sem observância dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal, e desacompanhado de elementos de prova autônomos e idôneos colhidos sob o crivo do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento dos réus realizado exclusivamente por vídeo de outro crime na fase investigativa, sem ratificação por ato formal em juízo e em desacordo com o art. 226 do CPP.

4. Ausência de provas autônomas e independentes aptas a corroborar o reconhecimento realizado, não havendo apreensão de objetos roubados, testemunhos isentos ou qualquer outro elemento probatório adicional.

5. Inexistência de elementos robustos que permitam o afastamento do princípio do in dubio pro reo.

6. Aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886/SC e HC 648.232/SP), no sentido de que o reconhecimento realizado sem as formalidades legais, desacompanhado de provas independentes, é insuficiente para justificar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoas realizado sem observância dos requisitos do art. 226 do CPP, ainda que ratificado em juízo, não pode, por si só, fundamentar condenação penal. 2. Ausente corroboração por provas autônomas e idôneas, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição dos réus.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 226 e 386, VII.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de setembro e finalizada aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que absolveu os apelados JHEIMIS NUNES DA SILVA E CARLOS EDUARDO PORFIRIO DOS SANTOS, pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia, “na data de 12/08/2020, por volta das 06h30min, na rua Araguaia, n° 18, bairro Paravoá, os acusados CARLOS EDUARDO PORFÍRIO DOS SANTOS e JHEIMIS NUNES DA SILVA, em concurso de pessoas, e com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos objetos da vítima Camile da Costa de Melo. A vítima Camile da Costa de Melo relata que estava chegando em sua residência, oportunidade em que foi abordada pelos acusados, os quais estavam em uma motocicleta marca Honda, modelo Biz, cor preta. Em ato contínuo, o indivíduo que estava na garupa da motocicleta, desceu e de posse de uma arma de fogo, subtraiu da vítima 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi note 7, cor preta, com um chip ativo da operadora Tim, sob o n° (94) 98170-1111, 01 (um) cordão do ouro, com pingente de trevo de quatro folhas colorido e 01 (uma) pulseira de ouro, com pingente no formato de estrela. A vítima detalha as características físicas do indivíduo que estava na garupa como sendo: moreno, magro, e este estava com um capacete em sua cabeça. Restou impossibilitado o colhimento do interrogatório do acusado Carlos Eduardo Porfirio dos Santos, tendo em vista que este encontra-se preso no CRRT (Centro de Recuperação Regional de Tucuruí), e em razão disso foi qualificado indiretamente conforme a fl. 10-A. Restou impossibilitado o colhimento do interrogatório do acusado Jheimis Nunes da Silva, uma vez que este evadiu-se do local após o cometimento do crime, e encontra-se em local incerto e não sabido, em razão disso foi qualificado de forma indireta, conforme a fl. 14.”

Em razões recursais (ID 26738986), o Ministério Público de 1º grau pugnou pela reforma da sentença absolutória, alegando, para tanto, que a instrução processual evidenciou que os apelados cometeram as condutas delitivas descritas na exordial acusatória.

Afirma que a autoria e materialidade do crime imputado aos acusados JHEIMIS NUNES DA SILVA e CARLOS EDUARDO PORFIRIO DOS SANTOS, restaram devidamente comprovadas.

Em contrarrazões (ID’s 26738989 e 26739007) a defesa dos apelantes requer o conhecimento e o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença absolutória prolatada pelo juízo de piso

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso Ministerial. Reforma da sentença. Provas suficientes da autoria e materialidade do delito.

Cinge-se o recurso ministerial na reforma do édito absolutório, ao argumento de que suficiente a prova a lastrar a condenação dos réus pelo delito a eles imputado, com destaque à palavra segura da ofendida, no que concerne ao reconhecimento de seus algozes.

Todavia, sem razão o dominus litis.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuiria eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que "o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial" (STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese sub examine, data o fato de 12/08/2020. Após consumação delitiva, os assaltantes empreenderam fuga. Posteriormente, a vítima, ao ter acesso a um vídeo relacionado a outro evento delitivo, reconheceu os sujeitos com os mesmos que lhe assaltaram.

Na fase inquisitiva, a vítima, em 14/08/2020, promoveu o reconhecimento dos apelados através do vídeo acima informado, conforme consta do Auto de Reconhecimento (ID 26738787 – Pág. 17).

Não houve, consoante nova orientação, ratificação do reconhecimento por meio presencial, na seara inquisitiva.

Em juízo, a vítima, ao ser ouvida, apresenta o seguinte relato:

"(...) que estava chegando em casa por volta de seis horas da manhã, quando alguém passou de moto, lhe olhou, fez a volta e subtraiu seus pertences; que tentou olhar para o rosto da pessoa, mas foi ameaçada; que só havia uma pessoa, a que lhe abordou; que a moto era uma POP ou uma Biz; depois, se recordou que eram duas pessoas; que foram levados seu celular, cordão de ouro, pulseira; que a pessoa que lhe abordou era alta, magra, de pele morena escura; que não sabia da prisão dos réus; que alguns de seus pertences foram evolvidos por uma pessoa que os encontrou em um terreno baldio; que o celular não foi recuperado; que não fez nenhum reconhecimento pessoal na delegacia; que fez reconhecimento por imagens de vídeo; que os agentes estavam armados; que a arma foi apontada para sua cabeça; que cada um dos agentes estava em uma moto; que os agentes estavam de capacete; que a ver as imagens de vídeo reconheceu os agentes com certeza pelas vestimentas; que foi abordada pelo ocupante da moto Biz; que o outro agente ficou dando apoio na esquina.".

Assim, considerando a mudança na jurisprudência, é possível observar que, no caso em tela, a condenação carece de provas suficientes a corroborá-la.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, ao qual me alinho, o mero reconhecimento de pessoa por vídeo de outo delito não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada aos recorridos resta calcada, exclusivamente, no reconhecimento de vídeo efetuado em sede policial.

Não há, outrossim, no caso em testilha, lastro probatório independente e idôneo que ilida a formação do convencimento judicial absolutório, a ensejar a imposição de sentença repressiva.

Em que pese a vítima afirmado em juízo que reconheceu os acusados pela vestimenta, tal prova deriva do inválido reconhecimento efetuado em sede inquisitorial.

Acerca da vexata quaestio, pontuo que mostra-se imprescindível que o reconhecimento audiovisual realizado na fase investigativa viesse a ser confirmado por outros elementos probatórios idôneos, capazes de atribuir com segurança a autoria delitiva.

Todavia, inexiste nos autos qualquer meio de prova adicional apto a esse fim. O único elemento disponível é a narrativa apresentada pela vítima, cuja condição de parte interessada no desfecho do processo a qualifica como mera informante, o que, por si só, enfraquece o valor probante de suas declarações.

Cumpre destacar, ainda, que os depoimentos da vítima não podem ser utilizados como elemento de reforço ao reconhecimento por vídeo dos réus, uma vez que ambos provêm da mesma origem probatória, ou seja, do próprio ofendido, o que compromete a sua eficácia enquanto meio de convencimento autônomo.

Dessa forma, diante da ausência de qualquer outra prova independente que pudesse ratificar o reconhecimento fotográfico, a exemplo de testemunhos isentos, apreensão de objetos relacionados ao crime na posse dos acusados, ou registros audiovisuais que retratassem a prática delituosa contra a vítima, não vislumbro amparo jurídico para a pretensão ministerial deduzida em grau recursal.

É cediço que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, não pode ser desconsiderada, pois é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, mas, isso, quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo, o que não se verifica no caso em testilha.

Não se vislumbra, do conjunto probatório, portanto, a existência de provas contundentes no sentido de que os acusados tenham praticado o crime de roubo, pelo que urge invocar o princípio in dubio pro reo, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que os apelados tenham praticado o delito em testilha, tem-se que o dominus litis não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte deles, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do in dúbio pro reo, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Nessa senda de raciocínio:

Ementa. direito penal e processual penal. apelação criminal do ministério público. roubo majorado. sentença absolutória. insuficiência de provas. confissão extrajudicial isolada. in dubio pro reo. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que absolveu Izac de Oliveira da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, por ausência de prova suficiente da autoria.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios produzidos nos autos – notadamente a confissão extrajudicial do acusado, o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa e os depoimentos dos policiais militares – são suficientes para embasar condenação penal, diante da ausência de reconhecimento em juízo, da negativa da autoria pelo réu e da inexistência de provas materiais.

iii. razões de decidir

3. Nenhuma das vítimas reconheceu o réu em juízo, tendo todas afirmado que os autores do crime estavam com o rosto coberto, o que inviabilizou a identificação visual.

4. A confissão feita na fase policial foi retratada pelo acusado em juízo e não encontra respaldo em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

5. Os depoimentos dos policiais, ainda que revestidos de presunção de veracidade, não são suficientes para fundamentar a condenação, quando isolados e não corroborados por provas materiais.

6. Ausência de apreensão dos objetos subtraídos, de vínculo direto entre o réu e os bens, e de reconhecimento seguro ou flagrante formal.

7. Aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo, que impõe a absolvição diante de dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A confissão extrajudicial desacompanhada de provas produzidas em juízo e desmentida pelo acusado não é suficiente para sustentar condenação criminal. 2. É imprescindível a existência de prova segura e corroborada da autoria para a superação da presunção de inocência e condenação penal. 3. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição nos casos em que há dúvida razoável quanto à participação do réu no delito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 386, V; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 784.734/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800748-48.2023.8.14.0027 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/08/2025)

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - O reconhecimento de pessoas deve observar o teor do artigo 226 do Código de Processo Penal. Se não observado isso, reconhece-se a nulidade correlata, sendo válido ressaltar sua irrepetibilidade.

02 - Conforme asseverado pela própria vítima, ela reconheceu o apelante, simplesmente, através de uma fotografia exposta em celular por um policial e a res furtiva sequer foi encontrada na posse dele.

03 - Não se estar a afirmar que a vítima esteja a mentir, mas a possibilidade de engano existe e deve ser considerada em favor do apelante; afinal, elemento probatório outro, capaz de apontá-lo como autor do crime em apreço, que não decorra desse maculado procedimento, inexiste in caso.

04 – Recurso conhecido e provido unanimemente.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0017165-81.2016.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/07/2024)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência dos apelados desponta cristalina; o que se tem aqui é a insuficiência probatória relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio do in dubio pro reo.

Dessa maneira, acompanho o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela uniformização da interpretação das normas infraconstitucionais, o qual, inclusive, submeteu o Tema de nº 1.258 à sistemática dos recursos repetitivos, que delimitou o alcance da norma prevista no art. 226 do Código de Processo Penal e, esclareceu que a inobservância de seus requisitos acarreta a nulidade do respectivo ato processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e l
he nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025